Tribunal: TJDFT
Processo: 0734987-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGENCIA. VENDA IMEDIATA DA UNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA LIMINAR PRETENDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento de pedido de tutela de urgência não é possível quando há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (Código de Processo Civil, artigo 300, § 3o).
2. Nesta fase processual, não é possível deferir o pedido de comercialização de unidade imobiliária (objeto da ação de rescisão contratual), em razão do risco de irreversibilidade da tutela.
3. Recurso conhecido e não provido.